Tribunal: TJES
Processo: 5037014-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037014-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR NIMRICHTER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PCDD Nº 86090925). INFRAÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO COM CNH SUSPENSA (ART. 162, II, DA LEI Nº 9.503/1997 - CTB). AUTO DE INFRAÇÃO (AIT Nº PM40043702) LAVRADO TRÊS DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO (PSDD Nº 78220890). VÍCIO FORMAL NO AIT. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONDUTOR SEM JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ (AGRG NO RMS 41.861/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VICTOR NIMRICHTER
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do DETRAN/ES.

Na origem, a parte autora narrou que sofreu a penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 78220890) e, posteriormente, foi alvo do Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD nº 86090925), fundamentado no Auto de Infração nº PM40043702, lavrado em 04/12/2018. Alegou que a autuação ocorreu de forma indevida, desconsiderando o cumprimento do prazo da suspensão e a conclusão do curso de reciclagem. O DETRAN/ES apresentou contestação, arguindo prejudicial de prescrição e, no mérito, defendendo a regularidade da autuação, visto que em 04/12/2018 o autor ainda estava formalmente com a CNH suspensa, sendo legítima a cassação com fulcro no art. 263, I, do CTB.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o raciocínio de que à época da autuação o autor se encontrava com o direito suspenso, pois o bloqueio no sistema só foi baixado em 30/01/2019, caracterizando a infração.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 18703864), o recorrente, ora Autor, defende a nulidade do AIT por ausência de assinatura sem a devida justificativa e a desproporcionalidade da cassação, visto que a infração foi registrada escassos três dias antes do término do tempo de suspensão. Requer o provimento do recurso para anular o AIT e o processo de cassação.

O ente recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de origem.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo autor merecem prosperar, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ab initio
, a controvérsia cinge-se à regularidade do Auto de Infração de Trânsito nº PM40043702 e do consequente Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir nº 86090925, instaurado com base no art. 263, inciso I, da Lei nº 9.503/1997.

Inicialmente,
afasto a prejudicial de prescrição
suscitada pelo recorrido, eis que o termo inicial do prazo prescricional para a ação anulatória em face de processo administrativo deflagra-se com a sua conclusão definitiva.

Assim, considerando que o PCDD nº 86090925 foi concluído em 22/03/2024, o ajuizamento da presente ação anulatória em setembro de 2025 encontra-se tempestivo, não havendo o transcurso do lapso quinquenal.

No mérito,
assiste razão ao recorrente, eis que, da análise detida dos autos, verifica-se que o AIT nº PM40043702, lavrado em 04/12/2018, que originou o processo de cassação, não contém a assinatura do condutor, constando no campo próprio apenas a expressão "Não Assinado".

Ocorre que a infração de dirigir com a CNH suspensa (art. 162, II, do CTB) requer a identificação inequívoca do condutor no momento da autuação, de modo que a ausência de assinatura, desacompanhada de qualquer ressalva ou justificativa do agente de trânsito acerca da recusa ou impossibilidade de colhê-la, configura vício formal que macula a presunção de legitimidade do ato administrativo no que tange à autoria.

Ademais, impende destacar a evidente violação da proporcionalidade, pois a suspensão do direito de dirigir imposta ao recorrente (PSDD nº 78220890) possuía previsão de término para
07
/12/2018.

Ocorre que a autuação ocorreu em
04
/12/2018, restando exíguos três dias para o fim do lapso temporal punitivo.

O condutor, de fato, logrou êxito na realização do curso de reciclagem, cumprindo essa exigência, de modo que a aplicação da penalidade máxima de cassação da CNH
– que impõe ao cidadão o alijamento do direito de dirigir por 24 meses e a necessidade de reinício integral do processo de habilitação
– revela-se desarrazoada diante da conduta praticada a tão poucos dias do término da restrição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que
"a aplicação das penalidades de trânsito deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de nulidade do ato administrativo sancionador"
(AgRg no RMS 41.861/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina).

Sendo assim, o vício formal atrelado à desproporcionalidade latente da medida administrativa impõe a declaração de nulidade dos atos punitivos impugnados.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença de origem em sua integralidade, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº PM40043702 e, por via de consequência, anular o Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD) nº 86090925, determinando ao recorrido que proceda à exclusão dos efeitos das referidas penalidades do prontuário do recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)